Tribunal: TJBA
Processo: 8023015-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023015-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: DJAVAN DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VITORIA PAOLA NASCIMENTO DOS SANTOS, LEANDRO TEIXEIRA PITANGA CARIA, LETICIA GUIMARAES CARVALHAL MATOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, no que pretendem resignar-se contra o mérito do quanto fixado em decisão monocrática.

2. O Acórdão versou expressamente e sem qualquer omissão sobre as razões, fundadas na situação fática concreta dos autos, que não permitiam que fosse caracterizada a ocorrência de danos morais. Para além, a mera conclusão de que uma mesma situação fática amplamente considerada dá ensejo ao deferimento de um dos pedidos, mas não de outro, não constitui contradição alguma impugnável por embargos de declaração.

3. O embargante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação da decisão embargada, sendo incabíveis os efeitos infringentes pretendidos quando não ocorre omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão.

4. Embargos de declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do recurso nº
8023015-04.2024.8.05.0001
, em que é embargante
DJAVAN DE JESUS SANTOS
e embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator